Tribunal: TJDFT
Processo: 0722997-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0722997-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA, ITAGUATINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ITAPEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA e outros contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (processo no 0706478-88.2022.8.07.0018, impetrado contra o DISTRITO FEDERAL. A decisão agravada indeferiu o pedido liminar em que se pretende autorização para a realização de depósito judicial pelas Impetrantes, da parcela do DIFAL, no mesmo prazo que os contribuintes de direito teriam para recolher o tributo, e o afastamento da obrigação de os fornecedores (contribuintes de direito) recolherem referida parcela nas operações interestaduais com destino aos estabelecimentos das Impetrantes, ou, subsidiariamente, que seja suspensa, na forma do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022 (ID 128380789): “Vistos etc. 1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por DIRECIONAL CANARIO ENGENHARIA LTDA e outros contra ato que imputa ao COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL e outros, postulando deferimento de medida liminar, inaudita altera pars, para autorizar a realização de depósito judicial pelas Impetrantes da parcela do DIFAL, no mesmo prazo que os contribuintes de direito teriam para recolher o tributo, e afastar, expressamente a obrigação de os fornecedores (contribuintes de direito) recolherem referida parcela nas operações interestaduais com destino aos estabelecimentos das Impetrantes, ou, subsidiariamente, que seja suspensa, na forma do artigo 151, inciso IV do Código Tributário Nacional, a exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL exigido pelo Distrito Federal nas operações que tenham como destinatário consumidor final não contribuinte do ICMS, realizadas no curso do ano-calendário de 2022. É a síntese do necessário. DECIDO. Em decisão proferida pelo Exmo. Sr. Presidente do TJDFT, nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, foi deferido o pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Desta forma, não é possível a análise do pedido liminar do presente mandado de segurança por este Juízo, o que inclui, inclusive, o pedido de depósito judicial da quantia controvertida, pois as referidas decisões não fizeram qualquer distinção entre liminares concessivas por reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência do DIFAL no exercício de 2022 ou via depósito em juízo. 2. Trasladem-se para os presentes autos cópias das decisões de IDs 33372852 e 34296480, proferidas nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, objeto do PA-SEI 0009003/2022. 3. Após, notifique-se a autoridade impetrada para que cumpra esta decisão e que prestem as pertinentes informações, no prazo de 10 (dez) dias. 4. Dê-se ciência do presente feito à Procuradoria do Distrito Federal, para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, à luz do art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009. 5. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. 6. Tudo feito, venham os autos conclusos para sentença. Int. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO/OFÍCIO.” Em suas razões recursais, os agravantes pretendem seja determinado à Autoridade Coatora que se abstenha de exigir o ICMS DIFAL devido ao Distrito Federal, nas operações em que as Impetrantes figurarem como adquirentes, tendo em vista a inconstitucionalidade da base de cálculo instituída pela LC 190/2022, a inexistência de dispositivo legal editado após a publicação da Lei Complementar e a inobservância da anterioridade prevista no art. 150, III, “b” da Constituição Federal. Esclarecem que o deferimento da liminar não acarretará prejuízo para o Distrito Federal, pois as Agravantes, com fulcro no art. 151, inciso II5, do CTN, pleitearam, liminarmente, apenas a autorização para exercer/viabilizar seu direito de realizar o depósito judicial do montante controvertido, logo, os valores poderão ser transformados em pagamento ao Estado, se julgado improcedente o pedido. Alegam que a decisão agravada deixou de realizar o necessário distinguishing, porquanto os fundamentos que levaram à determinação da suspensão não são aplicáveis ao presente caso, uma vez que a realização de depósito judicial visa, justamente, evitar qualquer prejuízo às partes, já que os valores poderão ser levantados pelas Agravantes, caso saiam vencedoras, ou convertidos em pagamento do Estado, se prevalecer o entendimento do Fisco. Asseveram que o direito vindicado (realização de depósito judicial) decorre de dispositivo legal cogente, art. 151, II do CTN, que em nada se confunde com as razões em que se fundam o mérito da decisão proferida nos autos do Proc. no 0706978- 14.2022.8.07.000. Logo, entendem que devem ser afastadas pelo Tribunal as razões que levaram ao indeferimento da tutela requerida. Esclarecem que compelir as Agravantes a recolherem tributo indevidamente gera esvaziamento do seu patrimônio, o que é sobremaneira grave. Por sua vez, alegam que o perigo na demora é evidente, iminente e grave, uma vez que as Agravantes necessitam de um provimento judicial com urgência, haja vista que os fornecedores não irão deixar de recolher o valor a ser depositado sem ordem judicial, o que impediria o exercício de um direito consagrado na legislação pátria. Por fim, afirmam que, nos termos do art. 151, II do CTN, o depósito judicial é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e que essa providência é um direito subjetivo da parte que, para ser exercido no presente caso, depende determinação judicial. Assim, requerem a concessão da medida liminar para que seja autorizada a realização de depósito judicial do tributo questionado pelas Agravantes, no mesmo prazo que os contribuintes de direito teriam para recolher o tributo; que seja afastada, expressamente a obrigação de os fornecedores (contribuintes de direito) recolherem referida parcela nas operações interestaduais com destino aos estabelecimentos das Agravantes, e, por consequência, suspensa a exigibilidade do DIFAL incidente sobre as operações de aquisição de mercadorias em operação interestadual, nos termos do art. 151, II do CTN8, valendo a decisão como ofício para que os fornecedores a cumpram. No mérito, as Agravantes requerem seja dado integral provimento ao presente recurso com a reforma da decisão recorrida. Como consequência, pugnam pelo expresso reconhecimento da suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, especialmente porque os depósitos serão realizados com base nos valores destacados nas notas fiscais. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 37210192). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nos autos da Suspensão de Segurança, Proc. no 0706978-14.2022.8.07.000, datada de 11/04/2022, foi deferido pedido de extensão da decisão de ID 33372852, para sustar os efeitos de todas as medidas liminares e sentenças já proferidas, bem como semelhantes provimentos supervenientes, que tenham por objeto, a exigibilidade, no exercício de 2022, dos créditos tributários relativos ao DIFAL (diferencial de alíquota) de ICMS decorrentes de operações de vendas de mercadorias por empresas impetrantes em relação aos consumidores não contribuintes desse imposto. Diante disso, não é possível a análise da presente pretensão de depósito judicial do tributo questionado no mesmo prazo que os contribuintes de direito teriam para recolher o tributo; de afastamento da obrigação de os fornecedores (contribuintes de direito) recolherem referida parcela nas operações interestaduais com destino aos estabelecimentos das Agravantes, bem como da suspensa da exigibilidade do DIFAL incidente sobre as operações de aquisição de mercadorias em operação interestadual, nos termos do art. 151, II do CTN. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Em seguida, vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2022 13:42:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador